Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711387-18.2018.8.07.0018 RECORRENTES: AUTO POSTO JP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, AUTO POSTO CATEDRAL LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. IN 08/2018. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. DIFERENÇA DE IMPOSTO DEVIDO ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A REAL. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO PAGO. JULGADO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF: RE No 593.849/MG. MARCO INICIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 266/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o ICMS um tributo indireto, onde há sucedâneas transferências do encargo ao contribuinte de fato, no caso o consumidor final, para que se apure a existência do direito de restituição de valores pagos a maior, há necessidade de demonstração cabal da assunção do encargo financeiro pertinente, conforme exige o Art. 166 do CTN e prevê a Súmula 546 do STF, sob pena de se incorrer em duplo ressarcimento (Acórdão n. 1123644, 07001046620168070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no PJe: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2.O cálculo para apuração do valor a restituir é matéria controversa, pois há necessidade de averiguar a cadeia contributiva para apurar, diante do valor pago, a parcela a maior digna de ressarcimento. 3.Não se constatou prova pré-constituída que certifique a existência do direito reivindicado, pois haveria de se conhecer dos preços de venda, da pauta fiscal, da diferença a maior, se existente, entre o fato gerador presumido e o real, e de falta de repasse do encargo econômico ao consumidor final quando da revenda do combustível, a cada contribuição realizada e o real período dos fatos geradores. Não restou demonstrado in concreto o direito líquido e certo dos apelantes. 4. Há a impugnação do ato normativo, que fixa a data do decote da incidência da substituição tributária feita a maior (IN 08/2018), por intermédio de mandado de segurança, o que, a luz da Súmula 266 do STF, não se mostra como remédio jurisdicional adequado, porquanto se ataca uma norma aplicável de caráter geral, e a segurança não visa garantir prerrogativas discutida nesta esfera de combate. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, e 3o do Código de Processo Civil, asseverando que não é possível considerar que houve impetração contra lei em tese quando há ato normativo que efetivamente restringe direito líquido e certo. Entendem, também, que não se pode aguardar a efetiva ocorrência da lesão para que se possa impetrar mandado de segurança, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, requerem seja reconhecida o cabimento do mandado de segurança com a consequente declaração do direito à compensação ou restituição administrativas do indébito de ICMS-ST desde 27/10/2016, data da publicação do RE no 596.849/MG, sem as limitações impostas pela IN no 18/2018; c) artigos 19, 20, 926, caput, e 927, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 213 da Súmula do STJ, asseverando que deve ser afastada a conclusão chegada pelo acórdão combatido no sentido de ser necessária a comprovação do indébito, seus documentos e valores discutidos, na medida que o pedido se limita à declaração do direito à compensação. Ressaltam que o órgão julgador incorreu em evidente ofensa às referidas normas, pois estabeleceu requisito inexigível para a impetração de mandado de segurança preventivo que visa à mera declaração do direito de compensar ou repetir indébito tributário. Expõem, ainda, acerca do posicionamento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo nos autos do REsp 1.365.095/SP quanto à desnecessidade de comprovação específica do direito à repetição, bastando a condição de contribuinte do ICMS-ST, já devidamente comprovada nos autos, bem como aquele adotado nos autos do RMS 24.608/MG, no sentido de afastamento do enunciado 266 da Súmula do STF quando a lei abstrata gerar efeito concretos. Apontam divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “b” e “c” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 3o, 19, 20, 926, caput, e 927, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (AgInt no RMS 60.541/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/8/2019). Confira-se, também, o AgInt nos EDcl no RMS 60.929/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Além disso, o órgão julgador concluiu que (ID 11223379): (...) 1. Sendo o ICMS um tributo indireto, onde há sucedâneas transferências do encargo ao contribuinte de fato, no caso o consumidor final, para que se apure a existência do direito de restituição de valores pagos a maior, há necessidade de demonstração cabal da assunção do encargo financeiro pertinente, conforme exige o Art. 166 do CTN e prevê a Súmula 546 do STF, sob pena de se incorrer em duplo ressarcimento (Acórdão n. 1123644, 07001046620168070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no PJe: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2.O cálculo para apuração do valor a restituir é matéria controversa, pois há necessidade de averiguar a cadeia contributiva para apurar, diante do valor pago, a parcela a maior digna de ressarcimento. 3.Não se constatou prova pré-constituída que certifique a existência do direito reivindicado, pois haveria de se conhecer dos preços de venda, da pauta fiscal, da diferença a maior, se existente, entre o fato gerador presumido e o real, e de falta de repasse do encargo econômico ao consumidor final quando da revenda do combustível, a cada contribuição realizada e o real período dos fatos geradores. Não restou demonstrado in concreto o direito líquido e certo dos apelantes. Logo, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo em relação à indicada contrariedade ao enunciado 213 da Súmula do STJ, e ao dissídio interpretativo relacionado, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028